Tribunal: TJPA
Processo: 0801717-04.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801717-04.2021.8.14.0037

APELANTE: DILANILZA PICANCO BO

APELADO: NATAN DA SILVA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801717-04.2021.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ- PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: DILANILZA PICANÇO BÓ

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB/PA 15.070

APELADO: NATAN DA SILVA AGUIAR

ADVOGADOS: FRANCISCA DAS CHAGAS O. DIAS – OAB/PA 23.405 E MATHEUS HARADA DE ALMEIDA – OAB/PA 26.606

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Dilanilza Picanço Bó contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer servidão de passagem em favor do autor, determinando a abstenção de impedimentos ao trânsito, sob pena de multa diária, com condenação ao pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta nulidade da sentença, confusão entre passagem forçada e servidão de passagem e direito à justa compensação, requerendo o provimento do recurso. Intimada para comprovar o preparo em dobro, permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade extrínseco e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

4.

A ausência de comprovação do preparo enseja a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo [...] será intimado [...] para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

5.

A legislação estadual estabelece a forma de comprovação do preparo, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015: “Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo [...]”.

6.

A doutrina citada esclarece que: “O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro [...] temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007 [...] aplica-se tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização.”

7.

A jurisprudência do TJPA confirma o entendimento: “O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento.” (TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000).

8.

Outro precedente reforça: “A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer um desses documentos implica a deserção do recurso.” (TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009).

9.

A inércia da recorrente, mesmo após intimação específica para recolhimento em dobro com a documentação exigida, caracteriza descumprimento de requisito processual, impondo o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção.

2.

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impede o conhecimento do recurso.

3.

A comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801717-04.2021.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ- PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: DILANILZA PICANÇO BÓ

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB/PA 15.070

APELADO: NATAN DA SILVA AGUIAR

ADVOGADOS: FRANCISCA DAS CHAGAS O. DIAS – OAB/PA 23.405 E MATHEUS HARADA DE ALMEIDA – OAB/PA 26.606

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DILANILZA PICANÇO BÓ
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara

Única da Comarca de

Oriximiná- Pará, que

julgou procedente o pedido autoral

conforme parte dispositiva visualizada:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por NATAN DA SILVA AGUIAR para reconhecer e declarar o direito de servidão de passagem em favor do Autor sobre o imóvel de propriedade de DILANILZA PICANÇO BÓ, permitindo-lhe acesso ao seu imóvel, e determinar que a Ré se abstenha de criar quaisquer obstáculos ou impedimentos ao livre trânsito do Autor por referida passagem, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada dia de descumprimento, sem prejuízo da imposição de outras medidas coercitivas, se necessárias.

Condeno a Ré ao pagamento das custas judiciais e de honorários de sucumbência. Fixo os honorários em 15% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).( PJe ID 32272757)

Declaratórios interpostos por

DILANILZA PICANÇO BÓ
.( PJe ID 32272758).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 32272758).

Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.( PJe ID 32272764).

As razões recursais da Apelação Cível assentam os seguintes argumentos:

a.

nulidade da sentença por erro de procedimento e equívoco no julgamento;

b.

confusão entre passagem forçada e servidão de passagem e

c.

direito à justa compensação.

Ao fim, requer:

a.

o recebimento do Recurso de Apelação e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 32272766).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 32272770).

À minha relatoria em 17.12.2025, por redistribuição.

No PJe ID 33158343, consta ordem à apresentação dobrada do preparo, sob pena de deserção.

No PJe ID

35322744, consta certidão que anuncia a tempestividade do Recurso interposto.

No PJe ID

35322744, consta certidão que anuncia o silêncio do

Recorrente.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0801717-04.2021.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ- PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: DILANILZA PICANÇO BÓ

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB/PA 15.070

APELADO: NATAN DA SILVA AGUIAR

ADVOGADOS: FRANCISCA DAS CHAGAS O. DIAS – OAB/PA 23.405 E MATHEUS HARADA DE ALMEIDA – OAB/PA 26.606

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
DILANILZA PICANÇO BÓ
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

33158343
:

_________________________________________________________________

DESPACHO

As contrarrazões trazem como preliminar a intempestividade do Recurso de Apelação Cível. ( Pje ID 32272770). À vista disso, determino que os autos recursais retornem ao julgador primevo a fim de que, com base no texto preliminar, certifique acerca do alegado por declarar a (in)tempestividade do Recurso interposto.

Simultaneamente, pague
DILANILZA PICANÇO BÓ
o preparo na forma dobrada, acostando a documentação correspondente: boleto bancário, comprovante de pagamento de relatório de conta do processo, sob pena de deserção.

Ultimadas as diligências, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.

_________________________________________________________________

Optou pelo silêncio:

CERTIDÃO

Certifico que o recurso de apelação foi apresentado dentro do prazo legal, conforme certificado no id. 161835084, bem como o que dispõe no art. 1.026 do CPC

A

atrair a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível forte na deserção

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 10 abr. 2026.

Belém, 12/05/2026